Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739388-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A., ora autores/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 8.372,33. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O art. 125, § 1o, da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 - estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, bem como as causas conexas ou acessórias a essas. Tal competência, estabelecida em razão da pessoa, é absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes. Em virtude da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18 da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser respeitada por todos os entes, de modo a ser observada a competência das Varas de Fazenda Pública daquele Estado nos julgamentos em que esta unidade da Federação seja autora ou ré. (Acórdão 1437658, 07124560320228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia/GO.” Na origem, informam os autores/agravantes se tratar de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação por meio da r. Decisão agravada. Afirmam que o contrato celebrado com o ente federativo réu contém cláusula de eleição de foro na forma do art. 63 do Código de Processo Civil, na qual as partes elegeram o foro de Brasília-DF para processar e julgar as ações decorrentes da avença. Sustentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e que a competência estabelecida pelas leis de organização judiciária dos estados não é absoluta, mas relativa. Argumentam que se aplicam ao caso as súmulas 206 do Superior Tribunal de Justiça e 335 do Supremo Tribunal Federal. Aduzem que a eleição de foro não ofende ao pacto federativo, pois o Código de Processo Civil previu a possibilidade de escolha de foro ao autor, na forma do art. 52 do referido diploma legal. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e fixada a competência da 18a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a causa. Preparo recolhido (ID n° 41494426). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme afere-se do feito originário, cuida-se de ação de conhecimento proposta por Enel Brasil S.A. e Celg Distribuição S.A., em face do Estado de Goiás, por meio da qual pleiteiam a declaração de ilegalidade da decisão, proferida em processo administrativo pelo Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela primeira requerente. Consta, na exordial, que em contrato resultante de leilão de venda GELG DISTRIBUIÇÃO S.A, ficou estabelecida a obrigação de a parte ré ressarcir às autoras todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, com fato gerador tenha ocorrido até janeiro de 2015. Da análise do contrato em questão, nota-se que de fato existe cláusula elegendo a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato. Nesse contexto, o artigo 63 do CPC dispõe que: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) Da análise do respectivo texto normativo, afere-se que a cláusula de eleição de foro não se sobrepõe aos critérios constitucionais de distribuição de competência, devendo ser afastada caso abusiva. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso em análise, verifica-se que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita; além disso, a ação originária foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta, de forma que nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal. Ademais, afere-se que o contrato de compra e venda de ações, que compõe o objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. Conclui-se, dessa forma, que não há qualquer elemento legal que autorize a propositura da demanda perante a Justiça Distrital. Portanto, não cabe às partes assim convencionar. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de "Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças". Na cláusula oitava desse negócio jurídico (ID origem 115613539) os contratantes elegerem o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. (...) 6. Desse modo, afiguram-se irretocáveis as considerações declinadas pelo douto Juízo de origem, ao pontuar que "não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo" de forma que "não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação" (ID origem 115715716). (...) (Acórdão 1424613, 07059743920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. Ressalte-se que, entre os pedidos que compõem o objeto da demanda originária, encontra-se o pleito de declaração de nulidade de ato administrativo praticado por outro ente federativo, de forma que não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A questão, portanto, não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. Nesse contexto, as Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta. No caso da Justiça do Distrito Federal, por exemplo, o art. 26, da Lei no 11.697/2008, estabelece estritamente que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é o competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a administração pública direta e indireta local, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal.” De forma análoga, o art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981) dispõe que é competência das Varas de Fazenda Pública Estaduais processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, senão vejamos: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1- as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Dessa forma, mostra-se incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Ressalte-se, para fins de esgotamento argumentativo, que em razão da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Destarte, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente federativo. Essa interpretação não afasta a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (“a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”) ou do art. 52, parágrafo único, do CPC (“se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”) ou, até mesmo, da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal – STF (“É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”). Trata-se, no caso, de interpretar a lei conforme a Constituição, notadamente no que concerne à disciplina normativa do pacto federativo, à consequente organização da justiça em cada estado e à ausência de hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Assim, a competência territorial do art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado. Em outras palavras, o próprio domicílio, o local do fato e a situação do imóvel em detrimento da vara especializada são opções do autor, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga. Contudo, não é admissível escolher referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. Nesse sentido é o entendimento prevalecente desta e. Corte. Destaca-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. (...) 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1423268, 07063182020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelos ora recorrentes. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora